Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação do Executado para determinar o desbloqueio do valor de R$ 3.120,88 (três mil, cento e vinte reais e oitenta centavos) depositados em conta bancária destinada ao recebimento de salário. Em síntese, sustenta o Exequente/Agravante que a verba executada diz respeito a honorários advocatícios, que apresenta natureza alimentar. Acrescenta que desde março/2021 persegue a satisfação da divida no importe atualizado de R$ 27.921,48 (vinte e sete mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos) e em nenhum momento o Executado demonstrou interesse em pagar o débito ou em celebrar acordo. Assevera que não há indícios de que a manutenção da penhora trará prejuízos de ordem financeira ao Agravado e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a liberação em seu favor dos valores constritos ou, subsidiariamente, do montante equivalente a 30% (trinta por cento). Preparo comprovado. É a suma da pretensão. A um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto, em princípio, salários são impenhoráveis conforme o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as situações expressamente elencadas no § 2o do artigo 833 do CPC, às quais, em principio, não se amoldam a hipótese dos autos, haja vista que honorários advocatícios não se equiparam à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais, todavia, tenho que se faz necessário justificar a constrição mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em principio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro a liminar. Ouça-se a parte agravada. Intime-se. Brasília, 04/03/2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator